Tribunal: TJDFT
Processo: 0726689-34.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0726689-34.2024.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DIOGO LAHORGUE DE ORTEGAL EMBARGADO: ORLANDO LAMOUNIER PARAISO JUNIOR, ALESSANDRA ALVES VIEIRA LAMOUNIER PARAISO D E S P A C H O Trata-se de Embargos de Declaração opostos por DIOGO LAHORGUE DE ORTEGAL em face do acórdão de 70806527, que negou provimento aos embargos de declaração opostos pelos ora embargados. O embargante aduz que a condenação em multa por interposição de recurso meramente protelatório deve incidir sobre o valor da causa originária e não sobre o valor da causa atribuído ao agravo de instrumento. Da análise preliminar dos autos verifica-se que a multa não foi imposta sobre o valor atribuído ao agravo de instrumento, o que indica possível ausência de interesse recursal quanto ao pedido formulado. Consoante disposto no art. 10 do Código de Processo Civil, “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Assim, intime-se o embargante para que se manifeste, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre possível inadmissibilidade do recurso, ante a possível ausência de interesse de agir. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 19 de maio de 2025 16:58:03. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador